Tribunal: TJMT
Processo: 1037095-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037095-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 241.775.981-00 (AGRAVADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o saldo devedor remanescente em R$ 30.261,16. O agravante sustentou que os cálculos homologados incluíram valores indevidos — notadamente a título de danos materiais — e deixaram de considerar a compensação de crédito expressamente determinada na sentença, pugnando pela adoção dos cálculos por ele apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial extrapolaram os limites do título executivo ao incluir valores indevidos; e (
ii
) definir se houve omissão quanto à compensação de valores determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença e o acórdão que formam o título executivo determinaram expressamente a compensação entre os valores indevidamente descontados do autor e os valores efetivamente creditados pelo banco, a serem apurados em liquidação de sentença.

A compensação determinada se refere exclusivamente às verbas de natureza restitutória decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, e não abrange a indenização por dano moral, que possui natureza jurídica distinta.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram corretamente a metodologia fixada no título executivo, promovendo a subtração dos valores transferidos pelo banco dos valores descontados indevidamente, somando ao saldo resultante as demais verbas de condenação.

A impugnação apresentada pelo agravante se limitou a alegações genéricas e não demonstrou erro material, equívoco nos índices aplicados ou incorreção na metodologia utilizada, não afastando a presunção de veracidade que recai sobre os cálculos do órgão técnico do juízo.

Os valores que o agravante classificou como "danos materiais" constituem, na verdade, restituição de indébito, decorrente da inexistência da relação contratual, e estão previstos expressamente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico do juízo, gozam de presunção de veracidade e somente podem ser afastados por prova robusta e específica de erro material.

A compensação determinada judicialmente deve abranger os valores efetivamente transferidos pelo réu e os valores descontados indevidamente do autor, ambos de natureza restitutória, não se confundindo com indenização por dano moral.

A apuração de valores decorrentes do desfazimento de negócio jurídico declarado inexistente não configura inovação indevida ou inclusão de verba não prevista no título executivo, quando fundada em expressa determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 509, § 2º; 525, § 1º, III e IV; 464, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, AI nº 0212778-09.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito
Escher
, 4ª Câmara Cível, j. 29.06.2020
;
TJDFT, AI nº 0730831-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1037095-93.2025.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, fixando o saldo devedor remanescente em R$ 30.261,16 (trinta mil, duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), atualizado até 06 de junho de 2025.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada homologou indevidamente o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, o qual incluiu valores referentes a danos materiais, embora não tenha havido condenação nesse sentido nem na sentença nem no acórdão.

Sustenta que a Contadoria deixou de realizar a compensação do crédito disponibilizado pelo Banco BMG ao autor, conforme expressamente determinado na sentença, e que a parte autora não poderia inovar o pedido na fase de cumprimento de sentença, pleiteando valores que não foram objeto da condenação.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar a homologação do cálculo da Contadoria e
acolher o cálculo apresentado pelo Banco BMG, com a devida compensação do crédito disponibilizado.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
324380856
).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id.
324772864
), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, elaborados pela Contadoria Judicial
.

Inicialmente, cumpre destacar que
o
título executivo judicial (sentença confirmada pelo acórdão) foi claro ao estabelecer: "
d
iante das transferências realizadas para
à
conta bancária da parte autora, determino a compensação dos valores entre as partes, a serem apurados em liquidação de sentença.
”

O agravante sustenta que a compensação deveria se dar unicamente sobre o valor da indenização por danos morais, não incluindo os valores descontados indevidamente dos proventos do autor/agravado.

Contudo, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a determinação de compensação dos valores entre as partes refere-se, por uma questão de lógica jurídica e para evitar o enriquecimento ilícito de ambas as partes, ao encontro de contas entre os débitos e créditos decorrentes da relação jurídica declarada inexistente.

Nesse diapasão, de um lado, o autor/exequente possui um crédito referente à restituição de todos os valores indevidamente descontados de seus proventos. De outro, o réu/executado possui um crédito referente aos valores que efetivamente transferiu à conta do autor. A compensação, portanto, deve ocorrer entre estas duas verbas de natureza restitutória, apurando-se eventual saldo em favor de uma das partes.

A indenização por dano moral, por sua vez, possui natureza distinta (compensatória e punitiva) e não se confunde com as obrigações de dar/restituir decorrentes do desfazimento do negócio.

Foi exatamente esta a metodologia correta e escorreita adotada pela Contadoria Judicial no laudo pericial. O auxiliar do juízo, de forma técnica e pormenorizada, apurou o crédito total do exequente (soma de todos os descontos indevidos devidamente atualizados e com juros), dele subtraiu o crédito do executado (soma dos valores transferidos com a devida correção monetária) e, ao saldo resultante, somou as demais verbas da condenação (dano moral e honorários).

A impugnação do executado/agravante ao laudo pericial mostrou-se genérica e desprovida de fundamento técnico. Limitou-se a discordar do resultado e a desqualificar o trabalho do órgão contábil,
sem, contudo,
apontar erros materiais específicos, com indicativo de incorreção dos índices, dos termos iniciais ou da metodologia empregada pelo Contador.

Importante ressaltar que
a
Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, cujos cálculos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser elididos por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial reflete fielmente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, devendo ser mantida a decisão que o homologou para que a execução prossiga pelo valor correto.

Quanto à alegação de que foram incluídos valores a título de danos materiais sem previsão na condenação, não assiste razão ao agravante.

O que a Contadoria fez foi apurar os valores indevidamente descontados dos proventos do autor/agravado, que devem ser restituídos em razão da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, conforme determinado na sentença.

Tais valores não constituem propriamente "danos materiais" como categoria autônoma de indenização, mas sim restituição do indébito, decorrente do desfazimento do negócio jurídico declarado inexistente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As conclusões realizadas pela Contadoria Judicial, auxiliar contábil do juízo e equidistante dos interesses das partes, gozam de presunção de veracidade, constituindo prova idônea que somente poderá ser desconsiderada quando forem apresentados elementos robustos que infirmem os cálculos elaborados, o que não ocorreu nos autos
(precedentes desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02127780920208090000, Relator.: Des(a
).
CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico,
devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer. 2. A impugnação apresentada pela parte agravante não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de
fundamentação.
3.
As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, mormente quando a agravante não demonstrou, pelos meios adequados, que os valores se mostram indevidos. 4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial
exequendo.
Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão
mantida.
(TJ-DF 07308318620218070000 DF 0730831-86.2021.8.07 .0000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, não verifico a existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, que observaram fielmente os parâmetros estabelecidos n
a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025